Tribunal: TCU
Processo: 034.467/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convênio no 01.0024.00/2010 (Siafi/Siconv 738.428/2010), firmado entre o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e o Instituto Sul-Americano de Desenvolvimento Sustentável-ISDES

Inteiro teor:
Acórdão 4936/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo antigo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), atual Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), em razão da inexecução parcial das metas previstas e da impugnação de despesas relativas ao Convênio 01.0024.00/2010, que tinha por objetivo oferecer cursos de capacitação tecnológica aos cidadãos de Contagem/MG. Considerando que, por meio do Acórdão 9132/2021-TCU-Primeira Câmara , Maurício César de Carvalho e o Instituto Sul-Americano de Desenvolvimento Sustentável tiveram suas contas julgadas irregulares, com a condenação solidária em débito e aplicação de multa individual; considerando que Maurício César de Carvalho interpôs recurso de reconsideração contra o Acórdão 9132/2021-TCU-Primeira Câmara , cujo provimento foi negado pelo Acórdão 11050/2023-TCU-Primeira Câmara ; considerando que o responsável faleceu em 24/1/2023 (peça 107), antes, portanto, da prolação do Acórdão 11050/2023-TCU-Primeira Câmara , ocorrida em 3/10/2023 e, dessa forma, não ocorreu o trânsito em julgado do acórdão que lhe imputou multa; considerando que a Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) propõe a revisão de ofício do Acórdão 9132/2021-TCU-Primeira Câmara , de modo a tornar insubsistente a sanção imputada, no item 9.3, a Maurício César de Carvalho, em razão de seu falecimento (peça 109) e da natureza personalíssima dessa sanção; considerando que o MP/TCU, se manifestou de acordo com a proposta da unidade técnica. Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) rever, de ofício, o Acórdão 9132/2021-TCU-Primeira Câmara , com fundamento no § 2o do artigo 3o da Resolução-TCU 178/2005, a fim de tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada a Maurício César de Carvalho; b) notificar acerca da dívida de todos os acórdãos prolatados nos autos o espólio de Maurício César de Carvalho, na pessoa da inventariante, Cíntia Noronha de Carvalho (CPF: XXX.186.646-XX), nos termos do inciso I do art. 34 da Resolução-TCU 360/2023. 1. Processo TC- Processo 034.467/2017-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Sul-americano de Desenvolvimento Sustentável (07.829.496/0001-50); Maurício César de Carvalho (XXX.643.676-XX) 1.2. Unidade: Instituto Sul-Americano de Desenvolvimento Sustentável 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há